Tribunal: TJDFT
Processo: 0731467-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSIÇÃO.
1. A relação processual é perfectibilizada após a citação, momento em que se torna válido o processo.
2. O comparecimento espontâneo da parte ré supre a falta ou a nulidade da citação e serve como marco inicial para contagem dos prazos para contestação ou embargos à execução.
3. A oposição de resistência da parte ré às pretensões deduzidas pela parte autora faz com que seja devida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em virtude da sentença que homologa a desistência da ação e extingue o processo sem resolução do mérito.
4. Apelação provida.